Tribunal: TJPA
Processo: 0022094-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022094-57.2014.8.14.0301

AUTORIDADE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AUTORIDADE: JOSE LUIS MAIA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A., nos quais se alegou omissão do acórdão quanto ao pedido recursal relativo à legalidade da cobrança isolada da comissão de permanência. O STJ, em recurso especial, reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos ao TJPA para suprimento do vício.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao ponto da legalidade da cobrança isolada da comissão de permanência;
(ii) saber se é lícita, no caso concreto, a cobrança da comissão de permanência isoladamente, sem cumulação com outros encargos moratórios.

3. Restou configurada a omissão indicada, porquanto não houve apreciação específica da tese recursal relativa à comissão de permanência.

4. A jurisprudência do STJ admite a cobrança isolada da comissão de permanência, desde que não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária.

5. No contrato analisado, não se verificou a cumulação, sendo, portanto, lícita a cobrança impugnada.

6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra acórdão de ID nº 18055819, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ao passo que negou provimento à apelação interposta por José Luís Maia de Freitas, autor da ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise do pedido referente à legalidade da cobrança isolada da comissão de permanência, ponto que, segundo afirma, foi regularmente deduzido em sua apelação, porém não enfrentado de forma específica pelo acórdão impugnado.

O recurso foi inicialmente rejeitado, sob o fundamento de ausência de omissão relevante. O acórdão integrativo (ID nº 19251133) entendeu que todos os pontos essenciais da controvérsia foram suficientemente enfrentados, não havendo erro, omissão ou contradição a ser sanada.

Todavia, em sede de recurso especial, interposto com base na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão da Exma. Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp 2.169.935/PA (2024/0345750-2), deu provimento ao apelo extremo, reconhecendo a omissão quanto à análise da licitude da cobrança da comissão de permanência de forma isolada, determinando o retorno dos autos ao TJPA para que o vício fosse sanado.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.169.935/PA, restou reconhecida omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido recursal referente à validade da cobrança isolada da comissão de permanência, formulado no apelo do ora embargante. Trata-se, portanto, de matéria que deveria ter sido enfrentada expressamente, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito da questão omitida, a fim de integrar o julgado, conforme autorizado pela jurisprudência do próprio STJ.

No presente caso, verifica-se que o contrato de financiamento em exame não previu a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros moratórios, multa e correção monetária).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a cobrança da comissão de permanência é válida desde que realizada de forma isolada, a saber:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS . ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo . No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3 . A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts . 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento . 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010 RSSTJ vol. 43 p . 31)

Verificada a ausência de cumulação indevida, reputa-se lícita a cobrança da comissão de permanência isoladamente considerada, razão pela qual acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para reformar parcialmente o acórdão embargado e reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência no caso concreto, afastando o trecho do acórdão que havia mantido a sentença quanto a esse ponto.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência, desde que de forma isolada, no contrato objeto dos autos.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025